Tribunal: TJDFT
Processo: 0756542-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REITERAÇÃO DELITIVA E CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do DF, que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública. A paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), consistente na subtração de gêneros alimentícios e sandálias de supermercado. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, pleiteando liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada em audiência de custódia possui fundamentação concreta, com respaldo nos requisitos legais; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares do art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo na existência de materialidade e indícios de autoria, reconhecidos na audiência de custódia, e fundamenta-se na garantia da ordem pública diante da reiteração delitiva e do cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena.
4. A decisão impugnada apresenta dados individualizados, como condenações anteriores por crimes patrimoniais e histórico de execução penal, afastando a tese de fundamentação genérica.
5. A indicação imprecisa do inciso do art. 313 do CPP não enseja nulidade quando a hipótese legal aplicável estiver corretamente configurada no caso concreto.
6. 6. Medidas cautelares diversas não devem ser aplicadas quando demonstrada sua ineficácia frente à habitualidade criminosa do agente.
7. A alegação de vulnerabilidade social e ausência de violência, embora relevante, não se sobrepõe à constatação de risco atual de reiteração, evidenciado por histórico de reincidência e execução penal em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312, 313, II, e 319.